Tribunal: STF
Processo: ARE 1374722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo. Revisão de aposentadoria. Regência de classe. Prescrição. Relação de trato sucessivo. Incidência da Súmula 85 do STJ. Paridade com os servidores da ativa. Possibilidade. Aposentadoria implementada antes da EC 20/98. Incidência da redação original do art. 40, §4° da CF. Direito ao reajuste da gratificação. Defasagem demonstrada. Observância à legalidade. Inexistência de violação ao art. 2° da CF e à Súmula Vinculante n° 37. Fixação de juros e correção monetária. Incidência, no caso concreto, que observará o entendimento do STF, no julgamento das ADIs n. 4.357 e 4.425/DF. Sucumbência recíproca. Aplicação dos artigos 10, inciso X, c/c 17, inciso IX da Lei Estadual 3.350. Possibilidade de retificação de ofício. Matérias de ordem pública. Prejudicial rejeitada. Provimento negado ao apelo dos réus. Sentença retificada, de ofício, pelo relator. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    7. A autora agravada ajuizou esta demanda, buscando a correção dos valores referentes à parcela denominada "regência de classe", prevista na Lei Estadual n° 2.365/94, que foi incorporada aos seus proventos de aposentadoria. Ela pretende a revisão dessa parcela para receber os mesmos valores pagos aos servidores da ativa.



    8. Esclarece-se que o direito à paridade é aplicável à agravada em razão de sua aposentadoria ter ocorrido em 26 de fevereiro de 1988 (TJe 43), portanto, antes da EC n° 20/98.



    9. A redação original do art. 40, §4.°, da Constituição Federal previa que:"§ 4° Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei."



    10. Logo, a inativa deve receber seus proventos com os mesmos valores como se estivesse na ativa.



    11. Esclarecido isso, o Decreto Estadual n° 20.229/1994 (TJe 37) concedeu aos professores inativos do Estado do Rio de Janeiro abono adicional e provisório, no valor equivalente à média aritmética do percebido, nos termos do disposto no §3°, do artigo 1°, do Decreto n° 16.717 de 25/07/91.



    12. Por sua vez, o art. 3°, da Lei Estadual n° 2.365/94 (TJe 40 a 41) determinou a incorporação do mencionado abono aos proventos de aposentadoria, com efeitos a partir de 1/12/94, verbis:



    "Art. 3°. o valor do abono adicional e provisório concedido aos professores inativos do Quadro do Magistério do Estado do Rio de Janeiro e calculado na forma do disposto no Decreto n° 20.229 de 14/ 07/ 94, passa a integrar os respectivos proventos, a partir de 1° de dezembro de 1994, como parcela de direito pessoal, incidindo sobre a mesma os reajustes que venham a ser aplicados sobre a vantagem que lhe deu origem".



    Portanto, a parcela denominada "dir. pes. art. 3 L. 2365/94" discriminada nos contracheques da inativa (TJe 43 a 58) diz respeito ao benefício "regência de classe", verba essa que é o objeto desta demanda.



    14. Os contracheques demonstram que o valor da gratificação de regência de classe manteve-se em R$ 82,84, desde sua implementação até o mês de fevereiro de 2014. Isso, por si só, demonstra a defasagem do seu valor. Daí ser cabível o reajuste pretendido.



    (...)



    Esse entendimento foi adotado por esteTribunal de Justiça em hipóteses idênticas, conforme o julgamento da Apelação Cível n° 000315-71.2015.8.19.0010, cuja a ementa é transcrita no que importa aqui:



    "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REVISÃO DE PROVENTOS. PROFESSORAAPOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIADE CLASSE. PARÂMETRO DE ATUALIZAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.



    (...)



    5. Ao determinar a absorção da gratificação por "Regência de Turma" pelo novo abono, o Decreto n° 21.517/ 95 procedeu à extinção do sistema de remuneração por horas -aula, aplicado aos professores da ativa desde 1991.



    6. Nesta toada, embora tem havido a extinção da gratificação e o regime jurídico que vinculava o reajuste da verba incorporada ao valor da hora -aula, a manutenção da verba recebida pela apelada em seu patamar original viola por consequência a garantia da irredutibilidade dos vencimentos, uma vez que se encontra sujeito à defasagem da moeda.



    (...)



    9. Entretanto, não parece ser adequado o parâmetro fixado pela sentença consistente em R$ 15,26, referente ao pagamento que o Estado efetua para os professores contratados.



    10. Isto porque sabe-se que os professores contratados em regime temporário não se submetem ao mesmo regime jurídico dos professores admitidos emcaráter efetivo.



    11. Ademais, seria uma contradição aplicar base de cálculo que utiliza o critério já extinto de hora -aula para os professores estatutários, conforme explicitado acima.



    12. Logo, na busca de fixar um índice de correção para a gratificação em tela que possa recompor a desvalorização da moeda, parece razoável estabelecer que sobre o respectivo montante (R$ 82,84) devam ser aplicados os índices dos reajustes gerais anuais dos vencimentos ou proventos dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 37, X, da CRFB. Precedentes do STF e deste Tribunal. (grifos do Relator)



    (...)



    18. Ademais, não há violação à independência dos poderes. Na hipótese em julgamento, o Judiciário não está concedendo aumento. A pretensão da agravada está baseada na legalidade, pois há atos normativos que garantem a ela a correção da referida gratificação.



    19. Como consequência, não foram violados os artigos 2° da CF/88 nem, tampouco, a Súmula Vinculante 37 (antiga súmula 399 do STF).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente